Tribunal: TJSP
Processo: 2105361-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Agravo de instrumento. Artigo 50 do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória n. 881/2019. Encerramento das atividades da empresa sem a quitação dos débitos que inviabiliza a busca, pelo credor, de bens passíveis de constrição judicial para garantir o pagamento da dívida. Abuso da personalidade jurídica

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Agravo de instrumento. Artigo 50 do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória n. 881/2019. Encerramento das atividades da empresa sem a quitação dos débitos que inviabiliza a busca, pelo credor, de bens passíveis de constrição judicial para garantir o pagamento da dívida. Abuso da personalidade jurídica verificado. Doutrina. Precedente do STJ e TJSP. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105361-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRO
AUTOMOTIVO PETRO 900 LTDA, é agravado XTA TRANSPORTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105361-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44614
Agravo de Instrumento No: 2105361-74.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Centro Automotivo Petro 900 Ltda
Agravado: Xta Transporte Ltda
Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Indeferimento. Agravo de instrumento.
Artigo 50 do Código Civil, recentemente alterado
pela Medida Provisória n. 881/2019. Encerramento
das atividades da empresa sem a quitação dos
débitos que inviabiliza a busca, pelo credor, de
bens passíveis de constrição judicial para garantir o
pagamento da dívida. Abuso da personalidade
jurídica verificado. Doutrina. Precedente do STJ e
TJSP. Cabível a desconsideração da personalidade
jurídica. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro
Automotivo Petro 900 Ltda. contra XTA Transporte Ltda., para requerer a
reforma da r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para incluir
seus sócios no polo passivo da execução [fls. 13/15]. A agravante sustenta
que a desconsideração da personalidade jurídica da executada já havia sido
deferida pelo Juízo de Primeiro grau, antes da entrada em vigor da nova
legislação aplicável ao tema, sendo incabível a revogação do decreto. Por essa
razão, e porque comprovado o encerramento irregular da empresa executada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105361-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
É o relatório.
O recurso é provido. Adiante, os fundamentos.
A respeito dos requisitos da desconsideração da
personalidade jurídica, o artigo 50 do Código Civil, recentemente alterado
pelo artigo 7o da Medida Provisória n. 881/2019, dispõe:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de
atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de
fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de
passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante;
e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à
extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica” Grifos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105361-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O e. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar caso análogo,
decidiu:
“(...) II A responsabilização dos administradores e sócios pelas
obrigações imputáveis à pessoa jurídica, em regra, não encontra amparo tão somente na
mera demonstração de insolvência para o cumprimento de suas obrigações (Teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica). Faz-se necessário para tanto, ainda, ou a
demonstração do desvio de finalidade (este compreendido como o ato intencional dos sócios
em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica), ou a demonstração da
confusão patrimonial (esta subentendida como a inexistência, no campo dos fatos, de
separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus sócios, ou, ainda, dos
haveres de diversas pessoas jurídicas) (...)” [STJ, REsp n. 1.200.850/SP, 3a Turma,
Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 22.11.2010].
Pois bem.
No caso dos autos, conforme restou comprovado na
certidão do Sr. Oficial de Justiça [fls. 44 dos autos de origem], é patente que a
empresa executada encerrou as suas atividades sem a respectiva quitação de
suas dívidas, o que configura dissolução irregular da pessoa jurídica.
Esse fato impede a busca, pelo credor, por bens
penhoráveis e passíveis de constrição judicial para garantir o débito
executado. Nesses termos, verifica-se presente o abuso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105361-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
personalidade jurídica, eis que o encerramento das atividades da empresa,
sem a liquidação de suas dívidas, teve como consequência a inviabilização do
pagamento dos débitos perante os respectivos credores, que estão
impossibilitados de buscar bens passíveis de constrição judicial para garantir a
dívida perseguida.
Eis os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:
[i] “Penhora. Incidência sobre bens dos sócios. Desconsideração da
Personalidade Jurídica. Existindo indícios veementes de encerramento irregular da sociedade
justifica-se o redirecionamento dos atos executivos contra os sócios. Recurso provido”
[cf.TJSP, AI n° 990.10.0947.26-5, Rel. Des. Itamar Gaino, j.12.05.2010].
[ii] “Execução por título extrajudicial - Contrato de locação comercial
Aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica - Possibilidade -
Elementos dos autos indicando que houve encerramento irregular da atividade da empresa,
com claro obstáculo à satisfação do débito - Decisão reformada. Agravo de instrumento
provido” [cf. TJSP, AI. no. 990.10.150563-0, 34a Câmara de Direitor Privado,
rel. Des. Cristina Zucchi, j. 28.06.10]; e,
[iii] “Pessoa Jurídica - Desconsideração da personalidade jurídica -
Existência de sérios indícios de desativação das atividades e encerramento irregular da
pessoa jurídica - Inatividade da empresa - Inexistência de bens - Indício de fraude
Evidências de abuso da personalidade jurídica da empresa devedora - Hipótese em que os
bens particulares dos antigos e dos atuais sócios devem responder pela dívida como
alternativa única de evitar a consumação de fraude - Decisão mantida - Recurso improvido”
[cf. TJSP, AI. no. 990.10.248463-7, 19a Câmara de Direito Privado, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105361-74.2020.8.26.0000 -Voto no
6
João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 22.06.10].
Frise-se, ainda, que o Enunciado n. 281 da IV Jornada de
Direito Civil do Conselho da Justiça Federal consolidou o entendimento de
que “A aplicação da teoria da desconsideração, descrita no art. 50 do Código Civil,
prescinde da demonstração de insolvência da pessoa jurídica”.
Sobre o enunciado, a doutrina do professor Flávio Tartuce:
“Em tom prático, não há necessidade de provar que a empresa está
falida para que a desconsideração seja deferida. O enunciado está perfeitamente correto, pois
os parâmetros previstos no art. 50 do CC são a confusão patrimonial e o desvio de
finalidade. Todavia, a insolvência ou a falência podem servir de parâmetros de reforço para a
desconsideração" [Manual de direito civil. volume único. 7. ed. rev. atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 189].
Anteriormente, a III Jornada de Direito Civil do Conselho
da Justiça Federal também já previa no Enunciado n. 146 que “Nas relações civis,
interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica
previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial)”.
Nesse mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial
n. 1.729.554/SP, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, o Superior
Tribunal de Justiça ao enfatizar a excepcionalidade da desconsideração da
personalidade jurídica, que reclamaria o atendimento de pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105361-74.2020.8.26.0000 -Voto no
7
específicos relacionados à fraude ou abuso de direito em prejuízo de terceiros,
chancelou:
“RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CPC/2015. PROCEDIMENTO PARA
DECLARAÇÃO.
REQUISITOS
PARA
A
INSTAURAÇÃO.
OBSERVÂNCIA
DAS
REGRAS
DE
DIREITO
MATERIAL.
DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
INSOLVÊNCIA
DO
DEVEDOR.
DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da
personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso
concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás
dela se escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos, prosseguindo,
todavia, incólume para seus outros fins legítimos. 2. O CPC/2015 inovou no assunto
prevendo e regulamentando procedimento próprio para a operacionalização do instituto de
inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação de crédito,
combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias
aos credores, apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137). 3.
Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma,
mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento
de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a
normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a
questão. 4. Os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica
continuam a ser estabelecidos por normas de direito material, cuidando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105361-74.2020.8.26.0000 -Voto no
8
o diploma processual tão somente da disciplina do procedimento.
Assim, os requisitos da desconsideração variarão de acordo com a
natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em todos os casos, o rito
procedimental proposto pelo diploma processual. 6. Nas causas em que
a relação jurídica subjacente ao processo for cível-empresarial, a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo
art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
7. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é
condição para a instauração do procedimento que objetiva a
desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já
que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 8. Recurso especial
provido” (STJ, Recurso Especial n. 1.729.554/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, julgado em 08/05/2018, DJe em 06.06.2018) Grifos.
Deveras, como delineado no voto proferido pelo eminente
Ministro Luis Felipe Salomão: “Na verdade, pode a desconsideração da personalidade
jurídica ser decretada ainda que não configurada a insolvência, desde que verificados o desvio
de finalidade ou a confusão patrimonial, caracterizadores do abuso de personalidade”.
Enfim, se verificou o encerramento irregular da pessoa
jurídica e, portanto, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa devedora para que o patrimônio de seus sócios responda pela dívida
em execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105361-74.2020.8.26.0000 -Voto no
9
À vista dessas considerações, reforma-se a r. decisão de
Primeiro grau.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz
não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica